Tribunal: TCU
Processo: 029.225/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 82/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, parágrafo único e art. 168, caput, c/c o § 9o, do Regimento Interno do TCU, e ainda, no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer como representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade no que tange à existência do interesse público, indeferir o pedido de sustentação oral formulado pela empresa SC PRO Ltda., CNPJ 05.039.594/0001-68, tendo como procurador Gustavo Henrique Carvalho Schiefler e outros, visto não ser parte interessada no processo, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação à Superintendência Regional do DNIT no estado de Sergipe - DNIT/SE e ao representante. 1. Processo TC- Processo 029.225/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit No Estado de Sergipe - Dnit/mt. 1.2. Relator: Ministro Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.5. Representação legal: Eduardo André Carvalho Schiefler (54494/OAB-SC), Vinicius da Silva Oliveira (62626/OAB-SC) e Gustavo Henrique Carvalho Schiefler (350031/OAB-SP), representando SC Pro Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.